Tribunal: CARF
Processo: 12269.004612/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004612/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.905 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
KELLERMANN REOLON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2007
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES).
EXCLUSÃO.
DISCUSSÃO.
PAF
PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do contribuinte acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se
processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando
a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais,
afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a
retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício,
o suposto crédito tributário devido.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004612/2008-75
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004612/2008-75

extinguir crédito tributário referente às contribuições devidas, a parte patronal e aquela destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - Gilrat.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos dos
relatórios da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-31.130 – proferida pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA - transcritos a seguir
(processo digital, fls. 115 a 118):
Trata-se de processo de Auto de Infração de obrigação principal, DEBCAD 37.167.485-
9, no valor de R$ 73.841,85 (setenta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e
oitenta e cinco centavos), lavrado em 26/11/2008, relativo às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes às contribuições da empresa e àquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, no período de
04/2005 a 06/2007.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 24/27, a empresa tem por objetivo social atividades
relacionadas a lazer, especificamente, escola de natação.
Conforme o mesmo relatório, o fato gerador dos valores lançados teve como base a
remuneração dos segurados, lançada nas Folhas de Pagamento. A empresa informou em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é Informações à
Previdência Social (GFIP), no campo SIMPLES, o código 2, para empresas optantes
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das, Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte . Todavia, a empresa foi excluída do referido sistema por
atividade vedada, em razão do disposto nos incisos XII e XIII do art. 9° da Lei n° 9.317,
de 1996, uma vez que os serviços que presta dependem de habilitação profissional
legalmente exigida.
[...]
Em razão do disposto no art. 179 da Constituição da República, de 19 8 8,e na Lei n°
9.317, de 1996, a impugnante pediu, pela via jurisdicional, o seu enquadramento no
SIMPLES, tendo obtido decisão de mérito favorável na 1 a. Vara Tributária da Justiça
Federal, processo 2005.71.00.036512-0/RS.
Todavia, sobreveio a decisão da 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
que reverteu a sentença de primeiro grau. Não obstante, a Receita Federal manteve a
inscrição da impugnante no SIMPLES.
O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Agravo para destrancamento de
Recurso Especial do recorrente, sendo apreciado o Agravo para destrancamento do
Recurso Extraordinário, pelo Superior Tribunal Federal, que negou provimento ao
recurso.
Alega que, neste ponto, se estabelece o conflito de legalidade entre as autuações ora
recorridas, atinentes ao desenquadramento do SIMPLES, e a sua retroação ao tempo
em que o recorrente encontrava-se amparado por decisão judicial.
Considera que, por estar ao abrigo legal de medida jurisdicional, a aplicação da multa é
exorbitante da lei e, assim, deve lhe ser assegurado, com o desenquadramento, a
mitigação das imputações que ora lhe estão sendo aplicadas.
Considera também inaplicável a contribuição devida a terceiros, por não estar a
atividade da empresa em nenhum dos tipos de função econômica das entidades
arrecadadoras dessas contribuições e por estar a empresa, no período objeto da
autuação, enquadrada no SIMPLES e liberada de tal contribuição, por medida judicial.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004612/2008-75

Argui ainda que a cota patronal das contribuições previdenciárias não foi prestada
porque, durante o seu enquadramento no SIMPLES, esta não era devida. Assim, não
seria o caso de punição do contribuinte, visto que lhe assiste o beneficio de ordem do
art. 5o, XXV da CRFB.
Em razão de seu enquadramento no SIMPLES, o impugnante alega que não precisava
cumprir as obrigações acessórias cabíveis às empresas optantes pelo lucro real, pelo que
pede a liberação dos encargos de multa das autuações realizadas.
Relativamente ao Arquivo Digitalizado Certificado Digital, diz tratar-se de uma
inovação, que não existia ao tempo de seu enquadramento no SIMPLES, mas que está
sendo ora observada com a inclusão do referido arquivo.
Junta novas GFIP e requer a revisão da autuação em virtude da exclusão da empresa do
SIMPLES ou a liberação das multas aplicadas, pelas razões já expostas.
Julgamentos de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente o pleito da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 115 a 118):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES). EXCLUSÃO.
São devidas pela empresa as contribuições previdenciárias, relativas à cota patronal,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, se
a empresa foi excluída do SIMPLES.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada de relevante
acrescentando para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 123 a 128).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/10/2010
(processo digital, fl. 120), e a peça recursal foi interposta em 8/11/2010 (processo digital, fl.
123), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004612/2008-75

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
O autuado alega fundamentalmente que estava amparado por decisão judicial que
determinava sua inclusão no SIMPLES no período objeto do lançamento, razão pela
qual as contribuições ora apuradas, acrescidas de multa e juros, não seriam devidas.
Todavia, como explicitado na peça de defesa, a empresa obteve decisão favorável
apenas em primeira instancia. A referida decisão não foi mantida nas instancias
superiores, o que resultou na exclusão da empresa do referido sistema de tributação, de
forma que são devidas as contribuições lançadas, relativas à parte patronal, bem como
os acréscimos legais de multa de mora e juros.
Nesse sentido, deve-se observar ainda o que dispõe o art. 475 do Código de Processo
Civil:
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei n°
10.352, de 26.12. 2001)
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as
respectivas autarquias e fundações de direito público; (Redação dada pela Lei
n° 10.352, de 26.12.2001)
Quanto aos documentos juntados, trata-se de novas GFIP, entregues em 08/12/2008 e
09/12/2008, as quais, por si só, não eximem o autuado do recolhimento das
contribuições lançadas.
Do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação e por manter o crédito
tributário exigido.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.905 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.004612/2008-75

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 390
DF CARF MF
Original